Tribunal: TJDFT
Processo: 0709980-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709980-91.2019.8.07.0001 RECORRENTES: FERRAZ ADMINISTRAÇÃO E CONSÓRCIOS LTDA e OUTROS RECORRIDA: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM CONTRARRAZÕES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. DISPOSITIVO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME ART. 322, § 2o, DO CPC. CASO CONCRETO. NÃO CABIMENTO. LIMITE OBJETIVO ULTRAPASSADO. DISSOLUÇÃO PARCIAL E APURAÇÃO DE HAVERES. LIMITAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. MÉRITO. FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. MORTE DE SÓCIO. REDISTRIBUIÇÃO DAS QUOTAS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXPRESSAS. CUMPRIMENTO. NECESSIDADE. BANCO CENTRAL. NORMAS REGULAMENTADORAS. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. 1. A mera reprodução literal do que fora anteriormente alegado pela parte interessada, seja em contestação, petição ou embargos declaratórios opostos perante o juízo de origem, não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, notadamente quando se compreende, das razões recursais, os exatos fundamentos fáticos e jurídicos devolvidos para reexame ao egrégio Tribunal de Justiça. 2. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 3. Em se tratando de ação de obrigação de fazer na qual a autora requer sejam os réus compelidos a realizar a formalização de alteração contratual decorrente da morte de sócio, distribuída a Juízo Cível, inclusive com conflito negativo de competência em que a colenda Segunda Câmara Cível desta Corte apontou, como fundamento para a fixação da competência perante o Juízo, expressamente, a inexistência de pedido de dissolução parcial e apuração de haveres em atenção à relação obrigacional deduzida, não há que se falar em interpretação do pedido conforme o art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, para que se declare a dissolução parcial e se determine a apuração de haveres por Juízo absolutamente incompetente, sendo necessário o decote do excesso para que seja o dispositivo limitado à obrigação de fazer vindicada na inicial. 4. Incabível a alegação da necessidade de voto à unanimidade para alteração contratual, na forma do contrato social, quando a obrigação de fazer visa, em verdade, exatamente dar efetividade a cláusulas livremente estabelecidas pelas partes, que fixam procedimento a ser adotado em caso de morte de sócio, injustificadamente não cumprida. 5. Eventual necessidade de submissão das alterações decorrentes de morte de sócio a órgão regulador, assim como de atendimento às condições impostas, não é argumento apto a obstar a imprescindível adequação do contrato social, visto que esse deve se subsumir à realidade fática vivenciada. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida para acolher a preliminar de julgamento ultra petita e decotar o excesso. Os recorrentes afirmam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 997, incisos III e IV, 999, 1.002, 1.003, 1.010, 1.028, inciso III, 1.071, inciso V, 1.072 e 1.076, inciso I, todos do Código Civil, asseverando que caberia à ora recorrida, na condição de sócia da empresa, diante do seu interesse na distribuição das quotas de propriedade do Espólio de Benedito Ferraz, provocar uma assembleia para discutir a dissolução de aludidas quotas com a apuração dos haveres, bem como demonstrar de onde sairiam os recursos necessários para a indenização dos herdeiros sem inviabilizar as atividades comerciais da pessoa jurídica. Afirmam que, segundo o contrato social, qualquer alteração desse somente seria possível com a aprovação à unanimidade, ou seja, 100% (cem por cento) das quotas sociais. Defendem que as quotas do falecido Sr. Benedito Ferraz, em razão do evento morte, foram automaticamente transferidas, com os demais bens particulares, em favor do espólio-recorrente (atual proprietário), que é representado pelo inventariante, sendo que, enquanto não houver a regular liquidação, com a correta e apuração dos haveres e indenização dos herdeiros, não há que falar em distribuição das quotas entre os sócios remanescentes. Expõem que deve ser realizada a distribuição das quotas societárias de propriedade do Espólio de Benedito Ferraz, com a consequente minoração do capital social da Ferraz Administração e Consórcio LTDA, nos moldes da alteração do contrato social; b) artigos 1o, 6o, 7o, 15, 16, 17, 20, 23, 24 e 29, todos da Circular 3.433/09 do BACEN, e 11 da Circular 3.649/13 do BACEN, quanto à necessidade do preenchimento dos requisitos previstos na legislação pertinente para a alteração contratual e da obrigatoriedade de passar pelo prévio crivo do Banco Central. Articulam que mesmo que a assembleia aprovasse, à unanimidade, a apuração das quotas sociais, ora de propriedade do Espólio de Benedito Ferraz, a alteração do contrato social deveria ser submetida ao Banco Central para prévia análise, a qual não seria aprovada pelo Banco Central; e c) artigos 618, inciso II, e 619, ambos do CPC e 1.784, 1.791 e 1.991, todos do CC, ao argumento de que com a morte do sócio Benedito Ferraz, o seu patrimônio foi automaticamente transferido para os herdeiros, incluídas as quotas sociais junto à sociedade empresarial Ferraz Consórcios e, enquanto não houver a prévia e regular liquidação, com a inerente apuração dos haveres e indenização dos herdeiros, não há que se falar em distribuição das quotas entre os sócios remanescentes, cabendo ao inventariante administrar as quotas sociais. Ressaltam que não podem concordar com a alteração do contrato social, porque tal prática visaria à exclusão das quotas sociais de propriedade do espólio sem a regular contraprestação financeira. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 618, inciso II, e 619, ambos do CPC, bem como 997, incisos III e IV, 999, 1.002, 1.003, 1.010, 1.028, inciso III, 1.071, inciso V, 1.072 e 1.076, inciso I, 1.784, 1.791 e 1.991, todos do CC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco descabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1o, 6o, 7o, 15, 16, 17, 20, 23, 24 e 29, todos da Circular 3.433/09 do BACEN, e 11 da Circular 3.649/13 do BACEN, porquanto já decidiu o STJ que “atos normativos do Banco Central (Resoluções e Circulares) não se enquadram no conceito de lei federal para fins de análise em recurso especial” (REsp 1642038/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/2/2021). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “No que se refere às normas emitidas pelo Banco Central, cumpre consignar que a Cláusula Sexta do Contrato Social (ID 17611158) estabelece como administrador e como diretor, respectivamente, os sócios Carlos Antônio de Oliveira Ferraz e Francisco José de Oliveira Ferraz, de modo que a readequação das quotas segundo a situação atual não alterará a gestão da sociedade, sendo de bom alvitre mencionar, além disso, não haver que se falar em alteração do controle societário, porquanto a apelada já se encontra na condição de sócia majoritária (...). De toda sorte, eventual necessidade de submissão das alterações ao órgão regulador, assim como de atendimento às condições impostas, não é argumento apto a obstar a imprescindível adequação do contrato social” (ID 20863508); fundamentos que se sustentam na apreciação de cláusulas contratuais e de fatos e de provas, como já se disse, na presente sede. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027